Tribunal: TJDFT
Processo: 0726310-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DA PENSÃO VITALÍCIA. PENSÃO TEMPORÁRIA. SEM PREVISÃO LEGAL. LEI 769/2008. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Preliminarmente, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o Art. 30-C da Lei 769/2008 é inconstitucional, pois fere o Art. 5o da Constituição Federal. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que não há respaldo legal para que a cota parte da filha do instituidor da pensão seja revertida para a recorrente. Requer a manutenção da sentença.

4. Custas recolhidas, ID41355013.

5. O direito à pensão é regido pela legislação vigente à época da ocorrência do óbito do instituidor do benefício. No caso, o falecimento do ex-servidor do Distrito Federal ocorreu em 12/02/2016. Assim, aplica-se a Lei Distrital Complementar no 840/2011 que alterou a LC no 769/2008.

6. O artigo 30-A estabelece quem são beneficiários da pensão. “Art. 30-A. São beneficiários da pensão: I – vitalícia: a) o cônjuge; b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira que comprove união estável; d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia; II – temporária: a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; b) o menor sob tutela; c) o irmão não emancipado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia. Parágrafo único. É vedada a concessão de pensão vitalícia: I – ao beneficiário indicado no inciso I, c, se houver beneficiário indicado no inciso I, a; II – a mais de um companheiro ou companheira.”.

7. No presente caso a pensão era dividida entre a viúva e a filha do ex-servidor que não é filha da viúva. A filha do ex-servidor perdeu a condição de pensionista ao atingir 21 anos. O Art. 30-C estabelece: “Art. 30-C. A cota do pensionista que perdeu essa qualidade reverte-se, exclusivamente, para seu ascendente, descendente ou irmão que também seja pensionista do mesmo instituidor de pensão.”.

8. A referida legislação traz rol taxativo, o qual não contempla a parte recorrente. Portanto, não há embasamento legal para que a recorrente receba integralmente a pensão.

9. Não há de se falar em inconstitucionalidade do Art. 30-C da Lei Complementar 769/2008, o benefício foi concedido de forma integral, com o atingimento da idade pela beneficiária, filha do ex-servidor, sem que a recorrente fosse sua ascendente, descendente ou irmã da beneficiária a cota parte do benefício foi extinta.

10. Com isso, não cabe reverte a pensão extinta para recorrente.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais).